Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-79.2023.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009731-79.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.385.331-78 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULO JAILSON SECCHI DE AVILA - CPF: 940.180.810-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), VALTER PEDRO ALVES - CPF: 194.551.512-00 (VÍTIMA), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, DESPROVENDO-O NO MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
1.

PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NOS AUTOS QUANTO À FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES DE PARTE DOS CRIMES NOS MÍNIMOS LEGAIS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2.

ARGUIÇÃO DE
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS

– ALEGADA
AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

–
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
AUSÊNCIA DE ILICITUDES –
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO

–
2.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO

EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
–

3.

PRETENDIDA
A

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL

– INVIABILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETO ROUBADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE –

4.

PRESERVAÇÃO DO
REGIME INICIAL
FECHADO ESTABELICIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
5.

INTENTADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE FOI MANTIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –

APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO,
DESPROVIDO.

1 –

Se o juiz de primeira instância fixou as sanções basilares nos patamares mínimos estabelecidos pelo legislador, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2 –
É válida a busca domiciliar realizada
à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito;

3 –
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

4 –
No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu mantinha em depósito uma arma de fogo, produto de delito patrimonial (roubo), fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime;

5 –
Ratificada a pena nesta instância
ad quem
, escorreita a manutenção do
regime prisional inicial fechado, com fulcro no art. 33, §§2.º e 3.º, do CP, estabelecido pelo juízo de primeira instância
;

6 –
Mantido o réu preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa em primeiro grau e lhe impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida
;

R
ecurso parcialmente conhecido e, no que conhecido, des
provido, com rejeição da preliminar de nulidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SIDNEY PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SIDNEY PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1009731-79.2023.8.11.0045, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos
de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
,
artigos 180 e 330, ambos do Código Penal
e
art. 16 do Estatuto do Desarmamento
.

Nas razões recursais apresentadas no ID 214759799, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas; devendo, consequentemente, ser declarada sua absolvição.

No mérito
,
o recorrente reclama sua
absolvição quanto ao narcotráfico
com arrimo na tese de
insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.

Cumulativamente,
almeja a
absolvição do crime de receptação
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido; ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a forma culposa
, pois ausente a comprovação do
dolo direto.

Em caráter secundário,
requer
o redimensionamento das penas-bases dos crimes de tráfico de drogas e receptação
para o patamar mínimo estabelecido pelo legislador
; além do

abrandamento do regime prisional
e
a
revogação da prisão preventiva.
Por fim, requer a
intimação pessoal do causídico da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 214759804
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 216501162,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido formulado pelo i. causídico, para redução das penas-bases dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e art. 180 do Código Penal em prol do ora acusado, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, o d. juízo sentenciante fixou as sanções basilares no patamar mínimo previsto pelo legislador, consoante sentença vista no ID 214759790, págs. 12-13.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,

especificamente no que concerne ao pedido de redução das penas-bases dos crimes de receptação e tráfico de drogas,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por

SIDNEY PEREIRA DA SILVA
,
ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, e
m sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente suscita a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
a
busca domiciliar
realizada na residência pelos agentes públicos, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

Pois bem. Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Isso porque, consoante relataram em juízo os policiais militares
Marcos Rogério Cardoso Freitas
e
Paulo Jailson Secchi de Ávila
, no fatídico dia, a equipe policial estava em rondas na Unidade Conquista, conhecida como “Favelinha”, quando se aproximaram de um “barraco”, e o ora recorrente, conhecido pela alcunha de “CPA”, saiu do imóvel e empreendeu fuga. Nesse momento foi verbalizado para que parasse, contudo, ele não obedeceu às ordens, sendo posteriormente detido pela guarnição, inclusive se encontrava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Pontuaram que retornaram ao local de onde o increpado havia saído e localizaram uma pistola 9mm e entorpecentes; acrescentando que segundo informações do Serviço de Inteligência da PM e demais guarnições, já havia denúncias anônimas indicando que
SIDNEY
estaria portando arma de fogo naquela localidade, assim como comandando o narcotráfico, inclusive essas informações anônimas davam conta de que aquele “
barraco verde
” funcionava como ponto de comércio malsão. Por fim, o PM
Paulo Jailson
ainda destacou que o apelante assumiu a propriedade dos entorpecentes e do armamento, sendo este destinado para sua segurança, pois estava sendo ameaçado por facção rival. [Relatório de mídias, ID 214759783].

Por sua vez, o investigador de polícia,
João Cleberson Rodrigues Soares
,
judicialmente, agregou que aquela região conhecida como “Favelinha” havia se tornado reduto de criminosos e alguns indivíduos construíram barracos. Assim, a Polícia Civil, após ter conhecimento de que aquela localidade estava funcionando para ocultação de armamentos e drogas, efetuou prisões de criminosos por envolvimento com o narcotráfico e demais condutas ilícitas. Destacou que as lideranças da facção criminosa “Comando Vermelho” estavam se concentrando naquela região, dentre esses líderes, o ora recorrente
SIDNEY
, o qual assumiu o comando do narcotráfico após prisões de outros indivíduos, inclusive, segundo relatos dos moradores, ele andava ostentando arma de fogo, amedrontando a vizinhança. Asseriu que embora não tenha participado na prisão em apuração, ressaltou que
SIDNEY
era um dos gerentes do tráfico na cidade e estava refugiado naquele local de difícil atuação das forças de segurança, agregando, por fim, que produziu um relatório para o Serviço de Inteligência da Polícia Civil informando as líderes de LRV, e incluía
SIDNEY
. [Relatório de mídias, ID 214759783].

Nessa conjuntura, as circunstâncias fáticas deixam em evidência que não houve indevida incursão dos policiais na residência, uma vez que o local já era conhecido como ponto de comércio de drogas, havia denúncias anteriores indicando a possível prática da mercancia espúria e o ora recorrente foi flagrado empreendo fuga do local, após aproximação da equipe policial; as quais constituem elementos que, a teor do precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptos a legitimar a busca domiciliar sem autorização dos moradores ou mandado judicial.

Afinal, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Na presente hipótese, o panorama então existente incutia nos policiais militares a intelecção de que o imóvel do acusado dava guarida à ocorrência da narcotraficância.
Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca domiciliar realizada pelos agentes públicos na hipótese em apreço, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
SIDNEY PEREIRA DA SILVA
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, art. 16 da Lei nº. 10.826/03 e arts. 180 e 330, ambos do Código Penal
, porque, no dia
11/10/2023
, por volta das 11h00, na região conhecida como Comunidade Conquista e/ou Invasão Favelinha, no bairro Jardim Primavera, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, portava e transportava 01 (uma) pistola de calibre 9mm e 13 (treze) munições do mesmo calibre, ambos objetos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos que atenderam a ocorrência, bem como
guardava
e
mantinha em depósito
substâncias proscritas (cocaína) para fins de comercialização e adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime (uma arma de fogo). [Denúncia, ID 214762199].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
:

O causídico aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito e tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 214762160), pelo boletim de ocorrência (ID 2147762161), pelo termo de apreensão (ID 214762164), pelo
s laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro (
ID 214762169 e ID 214759779
); pelo relatório de investigação (ID 214762179), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, na seara judicial, sustente que estava naquele local para adquirir entorpecentes e que saiu correndo daquele “barraco” quando os policiais chegaram na região da “Favelinha”, pois estava com medo, afinal, estava consumindo drogas naquele momento, negando assim qualquer envolvimento com os entorpecentes e arma encontrados no local, após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
SIDNEY PEREIRA DA SILVA

era o proprietário dos narcóticos
apreendidos
e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Com efeito, ainda na etapa extrajudicial, o
relatório policial
[ID 214762179] confeccionado por investigadores da Polícia Civil demonstra que, ao contrário do que sugere a i. defesa, houve investigação por parte dos agentes estatais apta a vincular o apelante
SIDNEY
com a difusão ilícita de entorpecentes, inclusive como um dos líderes de facção criminosa, responsável pela comercialização de drogas naquela região de mata conhecida como “Favelinha”.

Por oportuno, friso não ignorar que o documento em questão foi produzido na fase inquisitiva e, portanto, detém natureza eminentemente extrajudicial. No entanto, é também forçoso reconhecer que
o conteúdo do relatório restou
amplamente ratificado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, por meio dos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais civis responsáveis
João Cleberson Rodrigues Soares
e
Joicimar da Silva Nascimento
por oficiar nas apurações prévias.

Do mesmo modo, ao prestar depoimento em audiência instrutória, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
Marcos Rogério Cardoso Freitas

e

Paulo Jailson Secchi

declararam,
em linhas gerais
, que em patrulhamento ostensivo na região conhecida como “Favelinha”, avistaram o apelante saindo de uma das casas, o qual ao perceber a aproximação policial empreendeu fuga, sendo posteriormente detido. Na sequência, retornaram ao imóvel de onde ele havia saído e, após buscas, foi encontrada uma arma de fogo e entorpecentes; agregando que
SIDNEY
já era conhecido no meio policial e estava com a tornozeleira eletrônica desligada durante aquela diligência e, ainda, havia denúncias anônimas em seu desfavor indicando seu pertencimento à facção criminosa e o envolvimento com o narcotráfico. Por fim, a testemunha
Paulo Jailson
acrescentou que, informalmente,
SIDNEY
assumiu a propriedade dos entorpecentes e da arma de fogo. [Relatório de mídias, ID 214759783].

No mesmo diapasão,
perante a autoridade judiciária
, os policiais civis
João Cleberson Rodrigues Soares
e
Joicimar da Silva Nascimento
relataram que as Polícias tinham informações de que
SIDNEY
traficava entorpecentes na entrada daquele bairro e vivia armado naquela comunidade, bem como era uma das lideranças da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. O
PC Joicimar
destacou que embora a prisão tenha sido efetivada pela Polícia Militar, sua equipe realizou campanas e investigações anteriores ao caso concreto acerca do envolvimento do recorrente com o comércio espúrio, assim como sua ligação com o “Comando Vermelho”. [Relatório de mídias, ID 214759783].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos policiais militares e investigadores da Polícia Judiciária Civil estão em consonância com a as demais provas, colhidas na fase administrativa [relatórios policiais], no sentido de que
SIDNEY
estaria envolvido com o comércio de narcóticos e em seu imóvel houve a apreensão de
quatro porções de cocaína pesando 6g (seis gramas)
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada na etapa extrajudicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
SIDNEY PEREIRA DA SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

Neste ponto, malgrado a i. Defesa sustente que o ora recorrente desconhecia a origem espúria da arma de fogo apreendida, a ensejar na absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a forma culposa; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 214762160), dos boletins de ocorrência (ID 214776161 e ID 214762184), do termo de exibição e apreensão (ID 214762164), do exame de eficiência de arma e munições (ID 214762170), do auto de avaliação indireta (2147621982); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Do mesmo modo, n
o que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
SIDNEY
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

No caso concreto, o conjunto probatório exposto demonstrou que o ora recorrente foi preso em flagrante delito mantendo em depósito uma arma de fogo e munições de uso restrito, sendo posteriormente constatada pela equipe policial tratar-se de objeto de roubo, consoante restou informado no boletim de ocorrência de ID 214762161, p. 2, “
FOI CHECADA A PISTOLA E VERIFICA QUE A MESMA FOI TOMADA DE ROUBO NA CIDADE DE TERRA NOVA DO NORTE BO Nº. 2022.277071
”.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

In casu
, os policiais militares
Paulo Joilson
e
Marcos Rogério
, na fase policial, declararam que durante patrulhamento ostensivo na região, visualizaram o acusado saindo da casa e fugindo quando avistou a guarnição. Após a detenção de
SIDNEY
, foi procedida buscas e encontrada a arma de fogo, que após checagem, foi constatada que foi roubada na cidade de Terra Nova do Norte.

Auscultada em
juízo
, a vítima
Valter Pedro Alves
discorreu que sofreu assalto em sua fazenda no município de Terra Nova do Norte no mês de setembro de 2022 e os autores desse roubo subtraíram algumas armas, dinheiro, joias; e tomou conhecimento de que sua pistola 9mm foi encontrada na Comarca de Lucas do Rio Verde, na ação ora em apuração. [Relatório de mídias, ID 214759783].

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais, os elementos probatórios revelam a a
utoria delitiva, bem como a atuação dolosa do agente, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar co
m aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, é inferido por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

Nesse viés, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Dessa forma, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa do recorrente, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a forma culposa; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por esta e. Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0001430-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação pelo delito de receptação
,
tal qual consta da sentença vergastada.

III –
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

No mais, mantida a pena total e definitiva nesta Corte Revisora, mantenho o regime prisional inicial
fechado
estabelecido na sentença, nos seguintes moldes: “
Presentes os requisitos, SOMO as penas acima fixadas e, de consequência, encontro a pena total em 09 (nove) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, e 15 (quinze) dias de detenção. Para fins de aplicação de regime de pena, somo as penas privativas de liberdades supracitadas. Via de consequência, fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP”.
(ID 214759790, p. 14-15).

Por fim,
não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida ao ora apelante
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que o MM. Juiz sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório,
que perdurou durante toda a instrução processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a
garantia da ordem pública
, ante o risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta o condenado.

A propósito, como bem ressaltou o magistrado singular na decisão de ID
214662186, p. 5, “
quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado. Há de ressaltar sua periculosidade, posto que verifica-se sua contumácia na prática delituosa da mesma espécie, sendo assim reincidente específico, conforme se averigua em seus antecedentes criminais este encontra-se com executivo penal no regime aberto por condenação em tráfico de drogas e artigo 16 da Lei 10826/2003 (SEEU 0002615-52.2014.8.11.0078.). O que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se demonstram suficientes, evidenciando o periculum libertati”
, a reforçar a inferência de que, uma vez solto, muito provavelmente voltaria a delinquir, pois nem mesmo condenações definitivas foram capazes de afastá-lo da criminalidade.

E, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 06
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, tendo permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante
SIDNEY PEREIRA DA SILVA
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço em parte
do

recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SIDNEY PEREIRA DA SILVA
em face

da

sentença prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
nos autos da ação penal n.º 1009731-79.2023.8.11.0045 e, no que conhecido,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida, bem assim
,
NEGO
PROVIMENTO
à irresignação, mantendo-se incólume o édito judicial impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024